Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 306, § 1o, II, da Lei n.o 9.503/97 (Condução de veículo automotor sob a influência de álcool).
2. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese.
3. “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” Súmula vinculante 14 STF.
4. Não ofende o princípio da ampla defesa a negativa de participação da Defesa do acusado na colheita dos depoimentos extrajudiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante, inexistindo nulidade a ser reconhecida. A garantia é de acesso amplo aos elementos de prova já documentados e não de participação na colheita de provas.
5. Se a pretensão punitiva estatal repousa em indícios sérios e concludentes da prática do delito narrado na denúncia, justifica-se o prosseguimento da ação penal, mostrando-se inviável o seu trancamento prematuro.
7. ORDEM DENEGADA.